Tribunal: STF
Processo: ARE 1491814
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL MOTIVADA POR APRESENTAR O INCREPADO “ATITUDE SUSPEITA”, CONSISTENTE EM ESTAR COM UM OBJETO NÃO ESPECIFICADO EM MÃOS E EM MUDAR A DIREÇÃO DO SEU CAMINHAR AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO "TIROCÍNIO" POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.º 158580-BA, STJ. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA NA ORIGEM, SE POR OUTRO MOTIVO O RÉU NÃO ESTIVER PRESO. 



    APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA (Documento 298)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X, e 144, § 5°, da mesma Carta.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul - TJRS assim analisou a controvérsia: 



    Conforme se apurou durante a instrução processual, policiais militares, em patrulhamento de rotina, em região tida como ponto de tráfico, avistaram o réu e resolveram abordá-lo. 



    No aspecto, para fins de evitar desnecessária tautologia, reproduzo trecho da sentença de lavra da ilustre Juíza de Direito Patrícia Fraga Martins, que bem sintetizou a prova oral colhida:



    Sob o crivo de contraditório, o policial militar Anderson Nascimento da Silva relatou que realizavam serviço de patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de drogas quando avistaram o réu caminhando em via pública "com um objeto em mãos". Ao visualizar a guarnição, o imputado "mudou o sentido de sua caminhada", apresentando sinais de nervosismo. Em face disso, levaram a efeito a abordagem, e, em revista pessoal, lograram localizar em poder do réu cerca de 90 (noventa) porções de cocaína e 250 (duzentas e cinquenta) porções de crack. Questionado, declarou que o réu não ofereceu resistência, afirmando que "perdeu" (evento 44 - VÍDEO2). 



    Em relato alinhado com seu colega de farda, Luan Rodrigues dos Santos narrou que, durante patrulhamento de rotina em local conhecido pela traficância, avistaram o acusado saindo de uma viela com um objeto em mãos, sendo que, ao se deparar com a guarnição, tentou retornar para o beco. Ato contínuo, procederam à abordagem, momento em que constataram que o réu trazia consigo um pote, em cujo interior estavam armazenadas porções de cocaína e crack, a totalizar cerca de 300 (trezentas) gramas (evento 44 - VÍDEO2 e VÍDEO3). 



    Interrogado, o réu Wellington Silveira da Silva refutou o cometimento do crime. Esclareceu que, na ocasião fatídica, marcou de encontrar Isadora, "uma guria que estava quase namorando" em um "shopping que tem na Restinga" . Durante o trajeto, cruzou com alguns amigos e, na sequência, 3 (três) motocicletas da polícia militar passaram por ele "olhando bem devagarzinho". Na sequência, "subiu uma das motos", cujo condutor ordenou que "descesse para a abordagem onde estavam os 2 (dois) gurizão que conhece". Disse que todos foram revistados e aguardaram entre 10 (dez) e 15 (quinze) minutos "no paredão", até que "eles vieram com um pote de café" e questionaram a Jhony e Luquinhas se o objeto lhes pertencia, sendo que, ao negarem, foram liberados. Informou que também foi questionado acerca da proveniência do pote, tendo igualmente negado a propriedade do bem. Afirmou não saber onde foram encontrados os entorpecentes, "porque tava com a cabeça olhando para a parede" . Questionado, aduziu ignorar a razão pela qual lhe enxertaram as drogas, acrescentando que 3 (três) dias antes, 2 (dois) dos policiais responsáveis pela abordagem haviam "lhe dado um paredão" perto de casa (evento 44 - VÍDEO3).



    Extrai-se da prova oral que a motivação da abordagem ao acusado não foi minimamente esclarecida nos autos.



    Como se vê, os agentes alegaram ter abordado o réu, sem, contudo, apresentar algum motivo concreto para tanto, senão o mero fato de o acusado estar com um objeto em mãos - sem qualquer especificação ou descrição de tal objeto - e ter mudado o sentido de seu caminhar ao avistar a guarnição.



    Não ficou esclarecido o motivo de ter sido dada voz de abordagem ao increpado valendo ressaltar que a mera “atitude suspeita” de trocar a direção de caminhada ao avistar a viatura policial - não era - nem é - circunstância autorizadora para a realização de revista (busca) pessoal, pois ausente qualquer percepção anterior, nas circunstâncias acima especificadas, de que estivesse o réu a praticar alguma conduta ou portasse algum objeto ilícito capaz de ensejar a abordagem e, assim, justificar o posterior encontro da droga.



    Segundo LIMA, a busca pessoal de natureza processual penal, regulamentada pelo art. 244 do CPP - naturalmente combinado com o disposto no art. 240, §2º, do mesmo Diploma Legal -, deve ser determinada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, dentre outras de origem espúria, o que não ocorreu no caso em apreço.



    Na espécie, a revista pessoal não se calcou em elementos concretos, mas na mera percepção subjetiva de que o increpado, por ter mudado de direção ao avistar a viatura, poderia - em tese, e não concretamente - ter consigo algum objeto ilícito. Em suma, a abodagem deu-se a partir do mero "tirocínio" policial (pp. 3 e 4 do documento eletrônico 298, grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos, ao patrulharem via pública reconhecida como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu com um objeto nas mãos. Em atitude suspeita, com sinais de nervosismo, ao avistar os policiais, o réu mudou de direção, tentando retornar ao beco de onde havia saído. Na abordagem, foram encontradas 90 (noventa) porções de cocaína e 250 (duzentas e cinquenta) porções de crack. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal de origem está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido. (HC 208598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido.” (HC 232283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023, grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator